Tribunal: TJDFT
Processo: 0746298-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746298-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LUIZ SCHERER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIO LUIZ SCHERER contra a decisão proferida na ação de cobrança movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A que, de ofício, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Camaçari/BA. O agravante, em síntese, alega que a competência para julgar a presente ação é relativa e não absoluta. Destaca que cumpriu o disposto no art. 53, III, ‘a’, do CPC. Defende que em relações de consumo não se admite o declínio de competência de ofício (Súmula 23 do TJDFT). Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer seja reconhecida a competência para o regular processamento do feito em Brasília/DF. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo agravante para o fim de obter a recomposição do saldo da conta vinculada ao PASEP, cuja gestão é feita pelo Banco do Brasil S.A, com sede nesta capital. De início, cumpre esclarecer que as relações havidas entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP não se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a instituição financeira em questão, por força de expressa determinação legal, atua como mera depositária dos valores vertidos pelo empregador aos participantes. Sendo assim, a matéria atinente à competência deve ser resolvida à luz do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que o autor/agravante é domiciliado na Rua Itororo, 18B, Lauro de Freitas/BA, conforme comprovante de residência (ID 211322197) e ajuizou ação de cobrança perante uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, local onde o réu/agravado tem sede. A demanda foi proposta perante o foro de Brasília por ser esta a cidade sede da instituição financeira-ré. Com efeito, trata-se ação de reparação por danos materiais e morais, sendo competente o foro do lugar, aplicando-se a regra geral de competência territorial, de natureza relativa, em atenção aos interesses dos litigantes, constante no artigo 53, III, a, do CPC, “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. No mesmo sentido, registre-se que o artigo 43 do CPC preconiza que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Nesse contexto, em se tratando de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, sua modificação somente é permitida por vontade do réu, caso alegue a incompetência em preliminar de contestação, a teor dos arts. 64 e 65 do CPC, sob pena de prorrogação da competência. Demais disso, em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência. Amparando a tese, colaciono arestos desse e. TJDFT, in verbis: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA.CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. REQUERIMENTO DO AUTOR DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 65 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. 1. É regra geral que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício ou requerida pelo autor, mas tão somente pelo réu em preliminar de contestação, segundo o que estabelece o art. 65 do Código de Processo Civil. 2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado. Unânime. (07063558120218070000, Acórdão 1337650, 1a Câmara cível, Rel. Fátima Rafael, DJe 19/05/2021); PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PROPOSITURA EM CIRCUNSCRIÇÃO DIVERSA. OPÇÃO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A competência para processar e julgar a demanda é determinada no momento da distribuição da petição inicial. 2. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da demanda constitui faculdade atribuída ao autor antes da propositura, ou impugnação do réu, em sede de preliminar de contestação, não poderia o juízo suscitado declinar a competência a pedido do requerente. 3. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1301920, 07267936520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR. PASEP. BANCO DO BRASIL. ART. 53, III DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. 1. A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (João Pessoa/PB). 2. Aplica-se a regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil possui sua sede no Distrito Federal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1220933, 07189005720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho como presente a probabilidade do direito do agravante. Além disso, evidente o risco de dano, diante da possibilidade de remessa do feito originário para outra unidade da Federação, o que evidencia prejuízo à duração razoável do processo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator